Tribunal: TJMT
Processo: 0000027-30.1997.8.11.0026
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000027-30.1997.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MULLER LTDA - CNPJ: 37.446.192/0001-74 (AGRAVADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), LUZIA NEUZA LONGUI PEREIRA - CPF: 571.748.221-34 (AGRAVADO), CELIO JOSE MULLER PEREIRA - CPF: 197.240.049-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –- RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 961 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do tema 961 do STJ, “observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

2.
Não apresentados quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MULLER LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação e manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da prescrição intercorrente, bem como a condenação da exequente em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte agravante sustenta que “revela-se uma disparidade entre o acolhimento desta causa extintiva da ação de execução fiscal e o princípio da causalidade, norteador da arbitração dos honorários advocatícios em um processo, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”, não cabendo a fixação de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para excluir a condenação ao pagamento de verba honorária.

Sem contrarrazões (id. 153217180).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto, o presente agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visa a reforma da decisão monocrática que
manteve a condenação em honorários advocatícios por força do acolhimento da ilegitimidade passiva dos sócios executados, bem como da ocorrência prescrição intercorrente no feito.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que manteve a condenação em honorários advocatícios.

A questão levantada em sede de apelação limita-se aos honorários advocatícios, sob o fundamento exclusivo de que não caberia a condenação desses quando há o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ora, não é desconhecido por este Magistrado a jurisprudência do STJ sobre o tema que se firmou no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não admite a condenação da Fazenda Pública no ônus de sucumbência, uma vez que não foi o Fisco o responsável pelo ajuizamento da ação e/ou pela não localização do devedor ou bens e sim a parte executada.

Se essa fosse a única causa de extinção do feito, seria incabível a fixação de honorários advocatícios no caso.

Entretanto, a exceção de pré-executividade foi acolhida em decorrência de duas fundamentações distintas: a ilegitimidade dos sócios da executada e a prescrição intercorrente.

Conforme se extrai do acórdão, houve a necessidade de contratação de advogados para o oferecimento de defesa contra a execução fiscal, com evidente impugnação e resistência pela Fazenda Pública contra a exceção de pré-executividade, razão pela qual a sentença que também reconheceu a ilegitimidade dos sócios enseja a condenação em honorários advocatícios.

Nessa perspectiva, o reconhecimento da ilegitimidade passiva é fundamento próprio e apto a manter por si só a condenação em honorários advocatícios.

Esse é o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos, se não vejamos:

Tema 421 - É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento
de honorários advocatícios
em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento
de Exceção de Pré-Executividade
.

Tema 961 –

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Logo, ao interpor o presente recurso a parte agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023